Tribunal: TJPA
Processo: 0800461-64.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800461-64.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ALTEMIR GOMES SODRE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0800461-64.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM- PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE
:
ALTEMIR GOMES SODRÉ

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIMENTO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO DE PARCELA, CONSIGNAÇÃO JUDICIAL E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA
, ESPECIALMENTE MEDIANTE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Altemir Gomes Sodré contra decisão do Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar que o Banco Bradesco Financiamento S.A. se abstivesse de negativar o nome do autor, emitisse novo carnê de pagamento com parcela no valor de R$ 2.262,38 e autorizasse a consignação judicial das parcelas, sob alegação de abusividade de cláusulas contratuais e cobrança indevida de valores previstos na Cédula de Crédito Bancário nº 422648210.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de financiamento, a fim de autorizar a redução das parcelas contratuais, a consignação judicial do valor considerado incontroverso e a abstenção de negativação do nome do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A pretensão do agravante de reduzir o valor da parcela de R$ 2.751,25 para R$ 2.262,38 implica alteração da disposição contratual originalmente pactuada, providência que demanda exame aprofundado do contrato e da metodologia de cálculo aplicada.

5.

O cálculo apresentado pelo agravante foi elaborado mediante afastamento unilateral das cláusulas contratuais questionadas e aplicação de metodologia diversa da prevista no instrumento contratual, circunstância que impede o reconhecimento imediato da plausibilidade do direito alegado.

6.

A aferição da eventual abusividade das cláusulas contratuais e da correção dos encargos cobrados exige
dilação probatória
, com produção de prova técnica contábil e formação do contraditório, providências incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

7.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que, em ações revisionais de contrato de financiamento, a concessão de tutela antecipada para redução de parcelas, consignação judicial e exclusão de cadastro de inadimplentes depende de demonstração inequívoca da abusividade contratual, o que não ocorre quando a matéria exige
dilação probatória
e produção de prova pericial.

8.

Nesse sentido, a jurisprudência citada no voto:

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO DE VALORES DE PARCELAS E CONSIGNAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONTRATO PACTUADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por DAVID TAVARES DE CARVALHO contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, que visa à revisão de cláusulas contratuais, fornecimento de novo carnê com valor reduzido, consignação judicial dos valores, e exclusão do nome do agravante de cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, com a redução dos valores das parcelas, autorização para depósito judicial das parcelas incontroversas e exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se verifica a probabilidade do direito alegado, pois a suposta abusividade das cláusulas contratuais e a onerosidade excessiva dependem de ampla dilação probatória, especialmente com a produção de prova pericial contábil, impossibilitando a concessão da tutela antecipada com base no que foi apresentado até o momento.

O pedido de depósito judicial das parcelas em valor inferior ao contratado não pode ser deferido, pois implica em análise de mérito da ação revisional, que demanda avaliação mais aprofundada. A simples propositura da ação revisional não suspende a mora do devedor, conforme Súmula 380/STJ.

A jurisprudência dominante do STJ admite a revisão de taxas de juros em situações excepcionais, quando caracterizada a abusividade flagrante, o que, neste caso, não foi demonstrado de forma incontroversa, uma vez que o laudo técnico apresentado unilateralmente não tem força para afastar as condições contratuais previamente pactuadas.

A exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes também não encontra fundamento na ausência de comprovação de abusividade contratual, sendo indispensável a oitiva da parte contrária e a produção de prova técnica.

Não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para o deferimento da tutela antecipada.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento exige prova inequívoca da abusividade das cláusulas contratuais, não sendo cabível quando a controvérsia depende de
dilação probatória
, especialmente mediante prova pericial contábil.

2.

A apresentação de cálculo unilateral que desconsidera cláusulas contratuais pactuadas não autoriza, em sede liminar, a redução das parcelas contratuais ou a consignação judicial do valor pretendido.

3.

A ausência de demonstração inequívoca da abusividade contratual impede a concessão de tutela antecipada para impedir a negativação do nome do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Súmula 380/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0815608-04.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0800461-64.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM- PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE
:
ALTEMIR GOMES SODRÉ

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIMENTO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ALTEMIR GOMES SODRÉ
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória

prolatada pelo Juízo de Direito da 15ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para

obrigar
BANCO BRADESCO FINANCIMENTO S.A:

a.

a se

abster de negativar seus dados pessoais junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito;

b.

a emitir novo carnê de pagamento com valor mensal de R$ 2.262,38(dois mil, duzentos e sessenta e dois reais

e trinta e oito centavos)

e

c.

autorizar a consignação judicial.( PJe ID

165349704 – ProceComCiv 0800879-69.2026.814.0301)

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

necessidade de pagar um justo débito;

b.

adequação do contrato de financiamento às premissas legais;

c.

direito ao depósito do valor incontroverso;

d.

abusividade das cláusulas contratuais;

e.

dívida financiada parcialmente questionada e

f.

necessidade de revisional contrato correspondente.

Ao final, requer:

a.

Concessão da suspensão dos efeitos da decisão objurgada e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

33043334).

À minha relatoria em 14.01.2026, por distribuição.

Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido( Pje ID 33083658).

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID 33841190).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0800461-64.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM- PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE
:
ALTEMIR GOMES SODRÉ

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIMENTO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos

de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Destaco trecho da redação objurgada:

No presente caso, é necessária a oitiva da parte ré para que seja possível verificar a real inexistência do serviço d
e
registro do contrato, conforme alegado pelo autor. Ademais, o cálculo juntado à exordial (Id. 165341671) foi elaborado afastando as cláusulas questionadas pela parte autora, e aplicando metodologia de cálculo diferente da supostamente pactuada no contrato. Logo, para que seja verificada a exatidão do referido cálculo, necessária antes a análise completa do mérito da demanda, o que não cabe em sede de tutela de urgência, antes da formação do contraditório.
( PJe ID 1653549704 – ProceComCiv 08000879-69.202..814.0301)

A interlocutória combatida destaca a necessidade da dilação probatória dado que aponta abusividade nas cláusulas inseridas na Cédula de Crédito Bancário n.

422648210 com as seguintes especificações:

E, por entender que

valor justo a ser pago é
R$ 2.262,38 (dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos)

e não R$ 2.751,25(dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), o Agravante altera a inteira disposição pactual exigindo a imperiosa prova pericial, sem dispensar outras confecções.

Dilação probatória a ser feita em 1º Grau Ordinário de Jurisdição forte na cognição exauriente indicada, que

afasta para bem longe

o pedido recursal.

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO DE VALORES DE PARCELAS E CONSIGNAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONTRATO PACTUADO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TÉCNICA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por DAVID TAVARES DE CARVALHO contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, que visa à revisão de cláusulas contratuais, fornecimento de novo carnê com valor reduzido, consignação judicial dos valores, e exclusão do nome do agravante de cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão central consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, com a redução dos valores das parcelas, autorização para depósito judicial das parcelas incontroversas e exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não se verifica a probabilidade do direito alegado, pois a suposta abusividade das cláusulas contratuais e a onerosidade excessiva dependem de ampla dilação probatória, especialmente com a produção de prova pericial contábil, impossibilitando a concessão da tutela antecipada com base no que foi apresentado até o momento.

2.

O pedido de depósito judicial das parcelas em valor inferior ao contratado não pode ser deferido, pois implica em análise de mérito da ação revisional, que demanda avaliação mais aprofundada. A simples propositura da ação revisional não suspende a mora do devedor, conforme Súmula 380/STJ.

3.

A jurisprudência dominante do STJ admite a revisão de taxas de juros em situações excepcionais, quando caracterizada a abusividade flagrante, o que, neste caso, não foi demonstrado de forma incontroversa, uma vez que o laudo técnico apresentado unilateralmente não tem força para afastar as condições contratuais previamente pactuadas.

4.

A exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes também não encontra fundamento na ausência de comprovação de abusividade contratual, sendo indispensável a oitiva da parte contrária e a produção de prova técnica.

5.

Não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para o deferimento da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela antecipada em ação revisional de contrato de financiamento exige prova inequívoca da abusividade das cláusulas contratuais, o que não se verifica em casos que demandam dilação probatória, especialmente quando necessária a realização de perícia contábil.

2.

A propositura de ação revisional de contrato não inibe a mora do devedor, sendo indispensável a comprovação inequívoca de abusividade para que se possa conceder tutela de urgência em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 300, 932, III; Súmula 380/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1754999/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.09.2018; TJPA, AI nº 0804726-85.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 07.03.2022; TJPA, AI nº 0812584-70.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazare Saavedra Guimarães, j. 08.03.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815608-04.2024.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025 )

Dessarte, a Objurgada está correta e não será ajustada porque atende a jurisprudência desta Turma Julgadora, a não comportar maiores debates.

Portanto, conheço e nego provimento ao Recurso de

Agravo de Instrumento
, mantendo-se irretocável a objurgada
conforme fundamentos antes delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente

envio do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 31/03/2026